Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED para localização de bens penhoráveis do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED para a localização de bens penhoráveis no curso de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O DIMOF e o DECRED não se prestam à localização de bens passíveis de penhora, pois fornecem apenas informações sobre movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, que são destinadas ao cruzamento de dados para fins arrecadatórios e fiscalizatórios da Receita Federal.
4. A quebra do sigilo de informações financeiras por meio da consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, quando não demonstrada sua utilidade efetiva para a execução, revela-se medida desproporcional e afronta o direito fundamental ao sigilo bancário, garantido pelo art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
5. A ausência de indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor corrobora a impropriedade da medida requerida, tornando-a inadequada e desnecessária para a satisfação do crédito exequendo.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento:
1. As informações fornecidas pelos sistemas DIMOF e DECRED são ineficazes para a localização de bens penhoráveis, sendo desproporcional sua requisição sem indícios de ocultação de patrimônio.
2. A quebra de sigilo bancário deve ser medida excepcional, justificada por elementos concretos que demonstrem sua necessidade para a execução.
______
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XII.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão 1875907, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão 1747049, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/08/2023.